Tribunal: TJSP
Processo: 0002126-31.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002126-31.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante VICTOR
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
ao recurso de Victor Henrique dos Santos apenas para afastar o gravame, em face da
quantidade e variedade da droga, no entanto, considerado o equívoco apontado, sem
reflexo, na pena.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 2/8
Voto 42.258
Apelação n. 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá
Processo n. 0002126-31.2019.8.26.0366 - 1a Vara
Apelante
Victor Henrique dos Santos
Apelado
Ministério Público
Victor Henrique dos Santos, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário, em
regime inicial fechado (fls. 123/127).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 132/133).
Os autos foram desmembrados, prosseguindo os
principais, quanto à corré Joyce Vitória de Oliveira Andrade (fls. 43).
Postula a ilustre defensora, preliminarmente, o
direito ao recurso em liberdade; no mérito, a redução da pena, afastado
o acréscimo da pena-base, consideradas as circunstâncias atenuantes
da menoridade relativa e da confissão, fixado regime prisional menos
gravoso, aplicada a detração, reconhecida a inconstitucionalidade da
pena de multa (fls. 144/155).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
159/162), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 212/231).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 3/8
O aditamento às razões de apelação, juntado aos
autos às fls. 172/199, pleiteia a nulidade da decisão, que recebeu a
denúncia, revogada a prisão preventiva, aplicada medidas cautelares ou
prisão domiciliar (fls. 172/199).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de março de
2019, por volta de 18h, em via pública, localizada em Mongaguá-SP, o
apelante Victor Henrique dos Santos, juntamente com a corré Joyce
Vitoria de Oliveira Andrade, teria trazido consigo e vendido para entrega a
terceiros, sessenta e seis porções de maconha (166g), cento e trinta e
uma porções de crack (22g) e cento e oitenta e cinco porções de cocaína
(306g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Prejudicado o apelo em liberdade.
De outra parte, não se conhece do aditamento às
contrarrazões de apelação, acostado aos autos às fls. 172/199.
Seja como for, prejudicada a substituição da prisão
por medidas cautelares diversas do encarceramento ou por prisão
domiciliar.
Ademais, a denúncia preenche os requisitos
exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal. Descreveu os fatos
de maneira clara, indicando data, hora e local. Relatou todas as
circunstâncias, em que consistiu a conduta imputada ao apelante e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 4/8
corré. Tanto assim que a denúncia deu margem ao exercício da defesa,
em cada momento processual.
O apelante, intimado em 16 de março de 2020,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória (fls. 140).
Recebido o recurso, intimada a Defesa, em 15 de abril de 2020, foram
apresentadas as razões do recurso (fls. 142, 144/155). Apresentadas as
respectivas contrarrazões (fls. 159/162), os autos foram remetidos à
Segunda Instância, em 26 de junho de 2020 (fls. 170).
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de
constatação preliminar, fotografias (fls. 32/34), laudo de exame químico-
toxicológico, que atesta resultado positivo para cocaína (108,4g) e
maconha (143,4g) e prova oral.
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
admite que realizava o tráfico de droga, no local. Alega ser usuário de
cocaína e maconha. A corré Joyce Vitória, convivente, estava com o
dinheiro (mídia).
A testemunha Roberto Gomes dos Santos Filho,
policial civil, em juízo, informa que recebeu comunicação anônima de
que um casal realizava o tráfico de droga, no local. Com viatura
descaracterizada, dirigiu-se ao local e avistou o casal, na porta de uma
casa abandonada. Em observação à distância, notou que pessoa,
conduzindo uma bicicleta, entregou algo para o apelante. A corré retirou
algo da sacola verde, que trazia, nas mãos, e entregou para a pessoa da
bicicleta, que saiu do local. Com a aproximação dos policiais, o apelante
e a corré empreenderam fuga. A corré estava grávida e foi abordada. Ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 5/8
contou que realizavam o tráfico para angariar fundos para o nascimento
da criança. Os documentos do apelante foram localizados na residência
do casal (mídia).
A testemunha Alexandre dos Santos, policial civil,
em juízo, assevera que recebeu comunicação anônima de que um casal
estava realizando o tráfico de droga, numa casa abandonada. O local é
conhecido como biqueira da ruína. Aproximadamente a cinquenta metros
do endereço indicado, em observação à distância, com viatura
descaracterizada, notou a presença do casal, na porta da residência. Viu
rapaz, conduzindo bicicleta, entregar algo para o apelante. A corré
retirou algo de uma sacola plástica, entregando para rapaz da bicicleta,
que saiu do local. Com a aproximação dos policiais, o apelante e a corré
empreenderam fuga. A corré Joyce, grávida de oito meses, foi abordada.
Com ela foi apreendida a sacola plástica, contendo 185 porções de
cocaína, 131 porções de crack e 66 porções de maconha. O apelante é
conhecido dos meios policiais. Joyce disse que passavam por dificuldades
financeiras e por isso realizavam o tráfico de droga (mídia).
A prova produzida, em contraditório, na instrução
criminal, incrimina o apelante. A suspeita inicial, desencadeada por
informação anônima recebida, viu-se confirmada pela diligência policial
realizada, no local.
Extrai-se
dos
depoimentos
dos
policiais
civis
Roberto e Alexandre que, fornecidas as características do casal, à
distância, após presenciarem movimentação típica de venda de
entorpecente, lograram êxito em apreender a droga, em poder da corré
Joyce Vitória, posto que o apelante conseguiu empreender fuga. Fatos
corroborados pelo próprio apelante, ao ser interrogado em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 6/8
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida, ainda que, para que possa
ter validade como prova, deva se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
As circunstâncias em que os fatos ocorreram,
aliadas à informação prévia, não deixam dúvida quanto à mercancia.
Tanto assim, que a irresignação da defesa cinge-se ao pedido de redução
da pena.
Anote-se, por primeiro, que, na graduação da
pena, a sentença recorrida, em razões da quantidade e variedade de
droga, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em seis anos e três
meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Na segunda fase do sistema trifásico, ao compensar
a circunstância agravante da reincidência pelas circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
devidamente reconhecidas, a sentença recorrida, em evidente equívoco,
retornou a pena ao mínimo legal, de cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa.
Ausente
impugnação
ministerial,

forçoso
reconhecer que, ainda que evidente o equívoco, não pode, em recurso
exclusivo da defesa, ser alterado.
Assim, na graduação da pena, afasta-se o
acréscimo da pena básica, no entanto, sem reflexo na pena, eis que
estabelecida no mínimo legal - cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 7/8
A variedade e quantidade da droga, aliadas às
demais circunstâncias apuradas, prestam-se para comprovar a
mercancia. Não representam fator a justificar o acréscimo da pena,
mesmo porque, a quantidade de droga apreendida não se apresenta
exorbitante.
De outra parte, compensada a circunstância
agravante da reincidência com as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, não há que se falar em
redução da pena aquém do mínimo legal.
Tal
entendimento
decorre
de
interpretação
sistemática, devendo ter-se em conta o enunciado do artigo 53, do
Código Penal.
Assim sendo, a aplicação do artigo 65 e seus incisos
deve ser interpretado conjuntamente com o disposto no referido artigo 53,
do Código Penal, não se podendo dizer que tal proceder representa
violação ao princípio da individualização da pena, porquanto resultante
de interpretação conjunta de normas penais.
Não há afronta, por outro lado, ao princípio da
isonomia, já que os limites da pena básica, mínimo e máximo, estão
fixados expressamente pela norma penal (art. 53, CP).
Não há falar em inconstitucionalidade da Súmula
231, do Superior Tribunal de Justiça: a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Importa notar o entendimento firmado pelo Plenário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002126-31.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 42258 8/8
do Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 597.270/RS, por votação unânime, em 26 de março de
2009, relator designado, o eminente Ministro Cezar Peluso, apreciando o
Tema 158, reconhecida repercussão geral, deixou consignado: “a pena
privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com supedâneo
em meras atenuantes”.
No que diz respeito à detração, o artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, estabelece que o tempo de prisão provisória,
de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade.
Ocorre que, no caso presente, considerada a data
do cumprimento do mandado de prisão preventiva, 13 de agosto de 2019
(fls. 71), e a prolação da sentença condenatória, 18 de novembro de
2019, não decorreu tempo suficiente para que seja acolhida a detração.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Victor Henrique dos Santos apenas para
afastar o gravame, em face da quantidade e variedade da droga, no
entanto, considerado o equívoco apontado, sem reflexo, na pena.
desa Angélica de Almeida
relatora